Tribunal: TCU
Processo: 028.212/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2591/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea 'a', e 169, inciso V, do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, fazer as recomendações prescritas no item 1.7 e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 11-16): 1. Processo TC- Processo 028.212/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adriana Palma Freitas (XXX.755.977-XX); Antonio Quintino Rosa (XXX.840.401-XX); Aroldo Cedraz de Oliveira (XXX.579.905-XX); Carlos Roberto Caixeta (XXX.270.681-XX); Delenda Assunção Araújo Bruno (XXX.152.006-XX); Eduardo Monteiro de Rezende (XXX.796.811-XX); Felício Ribas Torres (XXX.569.366-XX); Fernando Pochyly da Costa (XXX.601.801-XX); Karla Amancio Ismail (XXX.145.981-XX); Maria Camila de Ávila Dourado (XXX.938.805-XX); Raimundo Carreiro Silva (XXX.164.801-XX); Rainério Rodrigues Leite (XXX.563.864-XX); Vilmar Agapito Teixeira (XXX.790.941-XX) 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar ao Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que aperfeiçoe a gestão de riscos corporativos, considerando, em especial a implementação de: 1.7.1) mecanismos que garantam ou incentivem a participação dos servidores dos diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais e do código de ética ou conduta; 1.7.2) processos estruturados e documentados de diagnóstico dos riscos envolvidos nos processos estratégicos; definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos; continuidade da avaliação de risco; mensuração e classificação dos riscos identificados; monitoramento e análise crítica da estrutura de gestão de riscos; 1.7.3) mecanismos para consolidar a informação sobre os riscos, conforme apropriado, a partir de uma variedade de fontes, levando em consideração sua sensibilidade, tais como plano de comunicação e consulta interna e externa, seja por meio de um documento formal ou de uma lista de verificação.